Tribunal: TJSP
Processo: 2191896-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária em ação de revisão de contrato – Insurgência – Não acolhimento - Agravante que não apresentou documentos comprobatórios no prazo concedido por este Relator - Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos do art. 99, §7o e 101, § 2o,

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária em ação de revisão de contrato – Insurgência – Não acolhimento - Agravante que não apresentou documentos comprobatórios no prazo concedido por este Relator - Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos do art. 99, §7o e 101, § 2o, ambos do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO, com determinação.